Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Decisão que converte prisão em flagrante em preventiva. Tráfico de drogas. Primariedade e bons antecedentes. Gravidade em concreto do delito. Atuação de agente policial disfarçado. Flagrante preparado. Exceção prevista na lei 11.343/2006, alterada pela lei 13.964/2019. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em preventiva, como garantia da ordem pública. A impetrante pleiteia a concessão da ordem, arguindo constrangimento ilegal em razão de flagrante preparado e da presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) definir se a prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e, (ii) estabelecer se a atuação do agente policial disfarçado configura flagrante preparado ou exceção legal prevista no art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir.

3. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada mediante análise particularizada da situação fática, destacando-se a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, justificando a medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de a paciente possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida.

5. Se a prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o crime imputado à paciente é doloso, com pena máxima superior a quatro anos, resta preenchido o requisito legal.

6. A atuação do agente policial disfarçado, prevista no art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006, é legal, desde que presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, o que se verifica no presente caso em razão da atividade investigatória anterior documentada no relatório policial.

IV. Dispositivo

7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.